Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-50.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES
SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE URL À JUSTIÇA ELEITORAL. EXIGÊNCIA
OBJETIVA DE TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais" contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que extinguiu o processo
sem resolução de mérito, ao entender que a candidata regularizou tempestivamente a
comunicação de suas redes sociais.
A Coligação recorrente alega que: (i) a candidata realizou propaganda eleitoral em seu perfil de
rede social no Instagram sem comunicar a URL à Justiça Eleitoral no prazo legal, em
desconformidade com o art. 57-B da Lei nº 9.504/97; e (ii) a regularização posterior não afasta a
imposição da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a regularização tardia da URL do perfil da
candidata em rede social afasta a sanção pela prática de propaganda eleitoral não comunicada
previamente à Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44199511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, § 1º, exige que candidatos informem à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, condição essencial para a
transparência e fiscalização da propaganda eleitoral no meio digital.
O § 5º do mesmo artigo prevê a aplicação de multa ao candidato ou partido que deixar de
comunicar os endereços eletrônicos, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera a comunicação prévia uma condição obrigatória
e objetiva, cuja ausência não pode ser sanada por regularização posterior sem a incidência da
sanção prevista.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, reforça essa obrigação, exigindo a comunicação
dos endereços eletrônicos no momento do registro da candidatura ou no demonstrativo de
regularidade partidária, estabelecendo que o não cumprimento implica em penalização.
Jurisprudência do TSE confirma a interpretação rígida dessa norma, a

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600419-50.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600419-
50.2024.6.16.0171 que, ante a perda superveniente do objeto, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC. (Trata-se de Representação apresentada
pela Coligação Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais, com fulcro no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 c/c art. 27 da Resolução-TSE n. 23.610/2019 em desfavor de Flavia Batista Da Silva,
alegando em síntese que a Representada não informou à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico da
sua conta em rede social ("Instagram") na qual está veiculando a sua propaganda eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIA BATISTA DA SILVA (RECORRIDA)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44199511
13/11/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44199511 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.484

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600419-50.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: FLAVIA BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES
SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE URL À JUSTIÇA ELEITORAL. EXIGÊNCIA
OBJETIVA DE TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Tamandaré para Frente – Retroceder Jamais" contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que extinguiu o processo
sem resolução de mérito, ao entender que a candidata regularizou tempestivamente a
comunicação de suas redes sociais.
A Coligação recorrente alega que: (i) a candidata realizou propaganda eleitoral em seu perfil de
rede social no Instagram sem comunicar a URL à Justiça Eleitoral no prazo legal, em
desconformidade com o art. 57-B da Lei nº 9.504/97; e (ii) a regularização posterior não afasta a
imposição da multa.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a regularização tardia da URL do perfil da
candidata em rede social afasta a sanção pela prática de propaganda eleitoral não comunicada
previamente à Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44199511 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
A Lei nº 9.504/97, em seu art. 57-B, § 1º, exige que candidatos informem à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral, condição essencial para a
transparência e fiscalização da propaganda eleitoral no meio digital.
O § 5º do mesmo artigo prevê a aplicação de multa ao candidato ou partido que deixar de
comunicar os endereços eletrônicos, conforme entendimento reiterado pela jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que considera a comunicação prévia uma condição obrigatória
e objetiva, cuja ausência não pode ser sanada por regularização posterior sem a incidência da
sanção prevista.
A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, § 1º, reforça essa obrigação, exigindo a comunicação
dos endereços eletrônicos no momento do registro da candidatura ou no demonstrativo de
regularidade partidária, estabelecendo que o não cumprimento implica em penalização.
Jurisprudência do TSE confirma a interpretação rígida dessa norma, aplicando a multa mesmo na
hipótese de comunicação posterior. No caso específico, a regularização tardia não impede a
imposição da multa, dada a necessidade de controle eficaz sobre o conteúdo de propaganda
veiculado no meio digital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conhecido e provido o recurso para reformar a sentença e aplicar à candidata a multa de R$
5.000,00, por violação ao art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral é requisito objetivo e obrigatório. A ausência dessa comunicação sujeita o
responsável à multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, sendo ineficaz eventual
regularização posterior para afastar a penalidade."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, § 1º
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspE nº 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/05/2021

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de

Num. 44199511 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
Almirante Tamandaré/PR que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender ter
havido a tempestiva regularização da irregularidade.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) foi realizada propaganda eleitoral por meio dos
perfis de rede social Instagram (@flaviabtmarques) b) a candidata FLÁVIA BATISTA DA SILVA
MARQUES não respeitou o estabelecido no art. 57-B da Lei 9.505/97, não tendo informado os
endereços de suas redes sociais à Justiça Eleitoral nos prazos estabelecidos; c) a regularização
posterior, ao contrário do que consta da r. sentença, não afasta a aplicação da multa devida.
Em suas contrarrazões, FLÁVIA BATISTA DA SILVA MARQUES apontou o acerto da sentença,
que, no seu entender, não comporta reparos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos,
mormente a tempestividade, tendo em vista que a intimação ocorreu em 21/09/2024, e o recurso
foi protocolado em 22/09/2024.
A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de realização de propaganda
eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à Justiça Eleitoral.
Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de perfil na rede social
Instagram, cujo endereço URL não fora formalmente comunicado à Justiça Eleitoral, razão pela
qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo à representação, podendo passar-
se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e aos movimentos processuais.
A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é requisito objetivo
que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem propagar sua candidatura por
meio da internet.
O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à Justiça Eleitoral
dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito objetivo. Confira-se:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...]
a) candidatos, partidos ou coligações; ou
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.

Num. 44199511 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles
de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
antes do início da propaganda eleitoral.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00
(trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser previamente
informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça Eleitoral o
controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de cumprimento
obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.
Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido artigo, a
irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a intenção
do candidato ou do partido.
A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a
veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço
eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.
Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, estabelece
expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços
eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do candidato,
dispondo que:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no
requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a comunicação dos endereços
eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de candidatura
ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como previsto na
parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado
no caso ora em análise.
Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao extinguir o feito sem

Num. 44199511 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
resolução de mérito e sem aplicar a sanção devida à recorrida.
A sentença vergastada consignou o seguinte:
1 - Trata-se de Representação apresentada pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ
PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra FLAVIA BATISTA DA
SILVA em que se expõe que a Representada não informou à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico da sua conta em rede social (“Instagram") na qual está
veiculando a sua propaganda eleitoral.
O pedido liminar foi deferido em parte para que fosse instada a parte Representada a
regularizar a falha ou retirar os conteúdos de natureza eleitoral das suas redes sociais
não informadas à Justiça Eleitoral.
Citada, a parte Representada veio aos autos comprovar a regularização, dentro do
prazo assinalado, da situação retratada nos autos, pedindo, assim, a extinção do
processo, sem aplicação de multa.
O MPE reconheceu que houve a regularização pela parte Representada e considerou
descabida a aplicação de multa.
É o relatório, decido.
2 – A parte Representada regularizou a situação em apreço dentro do prazo que lhe foi assinalado, razão pela
qual o feito deve ser arquivado, sem aplicação de penalidade, nos termos do art. 40-B, lei 9504/97 e art. 107,
§1º, Res. TSE 23. 610/19, uma vez que referidos dispositivos apenas impõem a responsabilização do
candidato se não providenciar a regularização.
3 – Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, ante
a perda superveniente do objeto.

Conforme visto, não socorre à recorrida o argumento de que a posterior comunicação da rede
utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente praticados, visto
que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem utilizados na campanha ou a
sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo da norma estatuída no art. 57-B da
Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais irregularidades na propaganda eleitoral
divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a omissão, justificando a imposição da multa
prevista no § 5º do citado dispositivo legal.
Sobre o tema traz-se decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE.
COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§ 1º E 5º, DA LEI Nº
9.504/1997.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR
AO
REQUERIMENTO
DE
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE
DA
NORMA.
CONTROLE
PRÉVIO.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO
VALOR MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Num. 44199511 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias de ordem pública não
prescindem do requisito do prequestionamento. [...]” (AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, julgado em 4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.
2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que, ao acolher
representação proposta pela Coligação Vamos Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda
Soares, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos sem comunicação prévia a esta
Justiça especializada.
3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei nº 13.488/2017, todos os
endereços eletrônicos constantes dos incisos do referido dispositivo legal, desde que não pertençam a
pessoas naturais (sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.
4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao processo
eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da Lei nº
9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual.
5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior,
no sentido de que não se aplicam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir
a multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021)
(original sem grifos)

Por todas as razões expostas, entendo por aplicável a sanção de R$5.000,00 para cada uma das
redes sociais não comunicadas à Justiça Eleitoral no prazo legal, atendendo-se ao postulado na
proporcionalidade que deve estar presente em toda atuação judicial.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela
COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, reformando-se a
sentença vergastada para aplicar a sanção de R$5.000,00 à FLÁVIA BATISTA DA SILVA
MARQUES.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44199511 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/11/2024 18:56:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111318562452600000043147559
Número do documento: 24111318562452600000043147559
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 15:27:51
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600419-50.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
TAMANDARÉ
PRA
FRENTE
-
RETROCEDER
JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDA: FLAVIA BATISTA DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDA: MARIA
LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488, LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2024